Tribunal: TJPA
Processo: 0822313-13.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822313-13.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSE MARIO SOUSA SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO MEIO PROBATÓRIO SUFICIENTE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato), à pena de 20 dias de prisão simples, bem como pelo pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, em razão de agressões físicas e verbais praticadas contra sua ex-companheira no âmbito doméstico e familiar.

2. A defesa sustenta insuficiência probatória, alegando ausência de laudo pericial e de provas materiais além do depoimento da própria vítima, bem como requer a redução ou afastamento da indenização fixada.

II. Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o depoimento da vítima, aliado a outros elementos constantes dos autos, é suficiente para embasar condenação por contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar; e (ii) se é legítima a fixação de indenização mínima por danos morais e se o valor arbitrado em R$ 1.000,00 deve ser reduzido em razão da hipossuficiência do réu.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal é pacífica quanto à palavra da vítima possuir especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas.

5. Dessa maneira, desnecessária a produção de laudo pericial para comprovação da materialidade da contravenção de vias de fato, em consideração ao fato de que tal ofensa nem sempre deixa vestígios.

6. Quanto ao pedido indenizatório, o art. 387, inc. IV, do CPPB autoriza o arbitramento de valor mínimo na sentença, sendo desnecessária instrução probatória específica, pois o dano moral em casos de violência doméstica é presumido (STJ, Tema 983).

7. Por fim, a alegação de hipossuficiência não foi comprovada nos autos, não bastando o simples fato de ser representado pela Defensoria Pública para justificar a redução ou exclusão do valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O depoimento da vítima, quando coerente e confirmado por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por contravenção de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar. 2. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais quando houver pedido expresso na denúncia, ainda que não fixada quantia, e independentemente de instrução probatória. 3. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não evidencia, por si só, a hipossuficiência do réu para fins de redução do valor fixado a título de reparação danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CPPB, art. 387, IV; CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025; STJ, REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018; TJPA, Apelação Criminal nº 0815936-94.2021.8.14.0401, Rel. Des. Kedima Pacífico Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13/05/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período dos dias dois a nove do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE MARIO SOUSA SANTANA
, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso na contravenção penal do art. 21 da LCP à reprimenda de
20 (vinte) dias de prisão simples,
suspensa condicionalmente pelo prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo de Execução de Penas e Medidas Alternativas; bem como ao pagamento de
R$ 1.000 (mil reais)
a título de
danos morais
.

Consta da denúncia (ID 27702254) que, no dia 22 de outubro de 2023, por volta das 23 horas, a vítima
EDIVANE DO NASCIMENTO BRITO
encontrava-se em sua residência, em Belém/PA, quando foi agredida por seu companheiro
JOSÉ MARIO SOUSA SANTANA
, em contexto de violência doméstica e familiar. O denunciado, após enviar mensagens agressivas, com xingamentos e acusações de infidelidade, chegou à casa exaltado, jogou roupas sobre a vítima e a empurrou contra a porta, cessando as agressões apenas quando ela ameaçou acionar a polícia. O casal manteve relacionamento por cerca de 20 anos, possui uma filha em comum e, embora separados há seis meses, continuam residindo no mesmo imóvel em razão da recusa do denunciado em sair da casa. A vítima manifestou interesse em representar criminalmente, solicitando medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de contato e de aproximação.

Nas
razões recursais
(ID 27702342), a Defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, em razão de que o depoimento da vítima, como parte interessada, não tem o mesmo valor probatório de testemunhas imparciais, e que a ausência de provas materiais (como laudos periciais ou registros das mensagens ofensivas) inviabiliza a condenação.

Aduz, ainda, a redução da indenização a valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), deixando-se eventual discussão mais aprofundada sobre indenização para a esfera cível, pois destaca que a sentença não apresentou fundamentação específica acerca das condições econômicas do réu, ou seja, a fixação do valor não foi precedida do contraditório e ampla defesa. Ressalta que tal pedido é necessário em razão do apelante ser presumidamente hipossuficiente por ser assistido pela Defensoria Pública.

Em
contrarrazões
(ID 27702345), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do apelo manejado, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Douto

Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso,
para manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime apenado com prisão simples.

Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

I – Da suficiência probatória

A controvérsia quanto à insuficiência probatória, de acordo com a defesa, cinge-se à ausência de laudos de lesão corporal ou mensagens que comprovem as supostas ameaças sofridas pela vítima, restando somente o depoimento da ofendida, a qual seria, em tese, interessada direta no processo, logo, não possuiria o mesmo valor probatório de testemunhas desprovidas de interesse na causa.

Todavia,

não merece prosperar a pretensão recursal
.

Primeiramente, destaca-se o que versa a sentença, na parte que interessa:

“Entendo que a denúncia merece procedência em relação a contravenção penal de vias de fato, porquanto a materialidade e autoria restaram comprovadas pelas declarações da vítima, sobretudo pelo fato de que os atos praticados pelo réu foram injustos e ilícitos, ao ponto de fazer com que a ofendida registrasse a ocorrência perante a autoridade policial, para as providências cabíveis.

Referido depoimento está em consonância com o que fora apurado durante a fase inquisitorial, ocorrendo ainda a confirmação da dinâmica dos fatos, por ela declaração da vítima que, de forma firme, coesa e em consonância com o que fora declarado na Delegacia de Polícia.

Ademais, é consabido que, nas questões que envolvem violência doméstica contra a mulher, a palavra goza de especial relevância, mormente quando os fatos ocorrem longe dos olhares de terceiros. (...)”

Dessa maneira, é possível observar que a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher fundamentou-se, em especial, no depoimento prestado pela vítima,
Edivane do Nascimento Brito
, tanto em sede
policial
quanto em
Juízo
.

Pontua-se que seu relato foi
firme, coerente e harmônico
com os demais elementos coligidos, tais como o
Boletim de Ocorrência, o Formulário de Fatores de Risco, o Requerimento de Medidas Protetivas e o Relatório Final da autoridade policial,
constantes

à ID 27702247 (págs. 03, 09 - 14 e 24), todos confirmando a dinâmica narrada.

Sendo assim, é consabido que, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume
especial relevância
, exatamente pela dificuldade de se obter testemunhas presenciais, já que os fatos ocorrem em ambiente de intimidade e longe dos olhares de terceiros. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que: “(...)
a
palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas
, se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/02/2025.)

Da mesma forma, este E. Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a suficiência da palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, para embasar a condenação em casos análogos, destacando, inclusive, a desnecessidade de laudo de lesão corporal na contravenção penal de vias de fato. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR).

2. Na hipótese dos autos,
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois restou suficientemente demonstrado a materialidade e a autoria
dos crimes de ameaça e vias de fato imputado ao réu,
pelo depoimento seguro e coerente da vítima em juízo,
impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

3. Ressalte-se que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (REsp n. 1712678/DF), como se deu na espécie.

4. Outrossim,
a contravenção penal de vias de fato, diferentemente do crime de lesões corporais, nem sempre deixa vestígios aparentes, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito, podendo a materialidade, em tais casos, ser constatada por outros elementos probatórios
(AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP), hipótese retratada nos autos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0815936-94.2021.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/05/2024)”

Dessa maneira, não se exige prova testemunhal direta ou laudo de lesão corporal para a configuração da contravenção de vias de fato, bastando a demonstração de atos de agressão física desprovidos de gravidade lesiva, como ocorreu no caso em questão.

II – Dos danos morais e da fixação do valor

A defesa pugna, ainda, pelo afastamento do pagamento da indenização a título de danos morais ou que se redimensione a quantia para valor simbólico.

Entretanto, não assiste razão ao pedido
.

Segundo a dicção do art. 387, inc. IV, do CPPB, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

Além disso, consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese:

"
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
" (STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio,
não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade

e/ou extensão do dano
, pois o merecimento à indenização é inerente à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar por se tratar de
dano moral
in re ipsa
, ou seja, é presumido.

Na hipótese dos autos, verifica-se a
existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia
, à ID 27702255, tendo o Juízo sentenciante fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual
se confirma o
quantum
indenizatório
em
R$ 1.000 (mil reais)
.

Portanto, conforme se observa nos autos, inexiste margem para acolher o pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

De igual modo, inexiste margem para redução do valor a quantia módica por suposta incapacidade financeira do apelante.

Isso porque a aferição da
incapacidade econômica

do ofensor
deve ser realizada no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto,
havendo a necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada
, o que não ocorreu na espécie. Destaco, ainda, que a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que
o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, por si só, a hipossuficiência do assistido
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Decisão judicial que indeferiu
pedido da defesa de declaração da extinção da punibilidade da pena de multa
Requer a defesa a reforma da decisão que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa, independentemente do seu recolhimento asseverando a
hipossuficiência do sentenciado
–
NÃO CABIMENTO
– A multa pecuniária, ainda que considerada dívida de valor, não perdeu seu caráter penal sancionatório – Entendimento do STF, firmado no julgamento da ADI nº 3.150/DF, posteriormente positivado pelo advento da Lei nº 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 51, do Código Penal –
Ademais, o fato de o sentenciado atualmente ser assistido pela Defensoria Pública, por si só, não evidencia a absoluta impossibilidade adimplir a sanção pecuniária
– (...)

(TJSP, Agravo de Execução Penal 0002325-14.2025.8.26.0408; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2025; Data de Registro: 15/09/2025)
GRIFEI

Nessa perspectiva, os argumentos defensivos não possuem o condão de desconstituir a sentença condenatória, que deve ser preservada em sua integralidade pelos fundamentos jurídicos que a amparam, sobretudo diante da ausência de vício, teratologia ou ilegalidade manifesta passível de reconhecimento no âmbito devolutivo amplo próprio desta via recursal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025